Tribunal: STF
Processo: RHC 114971
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DEFESA PRÉVIA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO. A defesa prévia, considerado o artigo 514 do Código de Processo Penal, pressupõe exercício de função pública. 



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Não se tem ilegalidade em decisão que, embora concisa, recebe a denúncia, revelando não incidir nenhuma das causas previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal e determinando o prosseguimento do processo-crime.